Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-84.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005002-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (RECORRENTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), CLARA MITIKO TANAKA - CPF: 039.237.368-86 (RECORRIDO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.1 VOGAL: Após detida análise dos autos, acompanho o relator. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 2 VOGAL: Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS –
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONDOMINIAL COBRADA E INCLUSA NA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA CONVENÇÃO – DEVIDOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a condenação na verba honorária sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1005002-84.2019.8.11.0001

Recorrente

:

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

Recorrida

:

CLARA MITIKO TANAKA

Relator

:

Juiz

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Associação Residencial Flor do Cerrado,
que objetiva reformar a sentença de piso prolatada no id. 55915473,
que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela parte autora e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 97.474,80 (noventa e sete mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
a título de despesas condominiais, acrescido de juros de 1% (um por cento), desde o vencimento de cada parcela, bem como correção monetária a partir da citação. Ainda, julgou improcedente o pedido quanto aos honorários.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a necessidade de retificação da data final da competência condominial cobrada, bem como a legitimidade da cobrança dos honorários advocatícios deliberados em assembleia condominial. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

Em sessão realizada no dia
24/09/2020
, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, deu provimento ao recurso interposto para determinar a retificação das competências condominiais abrangendo o período de 01/2017 a 07/2019, bem como a inclusão dos honorários advocatícios convencionados.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO VISTA

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos,
revendo entendimento anteriormente adotado por este Magistrado
, comungo do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal,
o qual passo a adotar
.

Isso porque, a jurisprudência é no sentido de ser possível a cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em convenção de condomínio nas hipóteses em que ocorrer o inadimplemento das obrigações condominiais. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONDOMÍNIO NÃO CIENTIFICADO - RESPONSABILIDADE ANTIGA PROPRIETÁRIA -
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade da vendedora, ora requerida, somente será afastada se ficar comprovado que o comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Precedente do STJ.

2. A convenção e o regimento interno são os instrumentos reguladores da vida em condomínio, devendo prevalecer aquilo que neles foi pactuado.

3.
Havendo na convenção de condomínio estipulação honorários advocatícios, devem eles incidir sobre o valor do débito em atraso
.

4. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT-Recurso Inominado nº 0074092-70.2017.811.0001, Relatora: Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS DE CONDOMÍNIO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO
– CONDENAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA.

No caso em tela, insurge-se o recorrente em relação à condenação em honorários advocatícios. Restou incontroverso que em razão da inadimplência das cotas condominiais, a parte autor precisou contratar Advogado para promover a ação correspondente. Verifica-se que a convenção do condomínio estabelece que, no caso do condomínio precisar ingressar judicialmente para cobrança das parcelas atrasadas, o devedor também fica responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Assim, correta a condenação em honorários contratuais.

Recurso desprovido
.
(TJPR - Recurso Inominado nº 0001243-23.2008.8.16.0116 - Matinhos - 1ª Turma Recursal - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - J. 17.02.2011) (grifei)

Ainda, da análise dos autos, constata-se a necessidade de retificação da data final da competência condominial cobrada.

Por tais motivos, aderindo ao voto apresentado pelo ilustre Relator, comungo do seu entendimento para
dar provimento
ao recurso interposto para determinar a retificação das competências condominiais abrangendo o período de 01/2017 a 07/2019, bem como a inclusão dos honorários advocatícios convencionados.

É como voto.

Cuiabá (MT), 19 de outubro de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020